Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-56.2024.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000327-56.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), OLIVIO REMEDIS NETO - CPF: 298.546.521-49 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE SUSPENDEU O FEITO EM RAZÃO DO IRDR N. 1001289-16.2023.8.11.9005 (TEMA 8). INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DO IRDR À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em paralisação do cumprimento por admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, ante a impossibilidade de alterar a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo OLIVIO REMEDIS NETO em face da decisão proferida no cumprimento de sentença n. 1023210-45.2021.8.11.0002, a qual determinou a suspensão do feito em razão Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas proposto no âmbito das turmas recursais (IRDR 1001289-16.2023.8.11.9005, tema 8).

Houve o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (id. 209304155).

Contrarrazões, pelo desprovimento do agravo (ID. 213012169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024